Tribunal: TJSP
Processo: 1075983-50.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Cominatória c.c. indenização. Sentença de procedência fundada nos efeitos da revelia. Apelação do revel que deve receber os autos no estado em que se encontra. Possibilidade de discussão apenas sobre a aplicação do artigo 344 do CPC e questões que possam ser conhecidas ex officio. Recurso não conhecido.